Tribunal: TJSP
Processo: 1008292-42.2017.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Preliminar de falta de interesse processual. Rejeição. Empresa credora que não é obrigada a esgotar as vias administrativas para efetuar a cobrança judicial. Mérito. Municipalidade que não nega o recebimento das mercadorias adquiridas, nem o inadimplemento sua obrigação referente ao pagamento das respectivas notas fiscais. Vedação ao enriquecimento ilícito. Sentença de

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Preliminar de falta de interesse processual. Rejeição. Empresa credora que não é obrigada a esgotar as vias administrativas para efetuar a cobrança judicial. Mérito. Municipalidade que não nega o recebimento das mercadorias adquiridas, nem o inadimplemento sua obrigação referente ao pagamento das respectivas notas fiscais. Vedação ao enriquecimento ilícito. Sentença de procedência. Recursos desprovidos.